Tribunal: TJSP
Processo: 2035971-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Seguro – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Gratuidade de justiça – Pessoas físicas – Declarações de pobreza – Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos – Benefício deferido – Agravo provido.